Tribunal: TJBA
Processo: 8000095-90.2025.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

15JL

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000095-90.2025.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

APELADO: RONALDO SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
LEILIANE SOUZA IZIDORO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE FERRAMENTA DE TRABALHO EM PLATAFORMA DE MARKETPLACE. NÃO ENTREGA DO PRODUTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MERCADO LIVRE. INFORMAÇÕES INVERÍDICAS PRESTADAS PELA PLATAFORMA SOBRE AUSÊNCIA DO DESTINATÁRIO NO ENDEREÇO E, APÓS, A RECUSA NO RECEBIMENTO. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. ESTORNO ADMINISTRATIVO REALIZADO. CONTUDO, CONFIGURAÇÃO EXCEPCIONAL DE DANO MORAL NO CASO CONCRETO. FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA CONTRATUAL REITERADA. PRIVAÇÃO TEMPORÁRIA DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 5.000,00. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

O autor, pedreiro especializado em instalação de porcelanato, adquiriu ferramenta de trabalho (riscadeira) através da plataforma da ré em duas oportunidades consecutivas. Em ambas, o produto não foi entregue, sendo prestadas informações falsas pela plataforma sobre ausência de destinatário e recusa de entrega, embora o consumidor permanecesse aguardando no local. A ré contestou alegando ilegitimidade passiva, ausência de danos morais e excessividade do valor arbitrado. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a plataforma ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. A ré apelou reiterando a inexistência de danos morais indenizáveis e pleiteando redução do quantum indenizatório.

II. Questão em discussão

Configuração de danos morais decorrentes da não entrega reiterada de produto adquirido em plataforma de marketplace, com prestação de informações inverídicas sobre a não entrega do produto, e adequação do quantum indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00.

III. Razões de decidir

A plataforma virtual integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios na prestação de serviços, conforme arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do CDC, aplicando-se a teoria da aparência e do risco-proveito.

O vício na prestação do serviço ficou demonstrado pela não entrega do produto em duas oportunidades distintas, com informações falsas sobre ausência de destinatário e recusa de entrega.

Embora a jurisprudência majoritária entenda que o simples inadimplemento contratual com estorno administrativo não configure dano moral, o caso concreto apresenta elementos diferenciadores: a dupla frustração da expectativa contratual, a aquisição de ferramenta essencial ao exercício da atividade profissional do autor, a privação temporária do trabalho e as informações inverídicas prestadas pela plataforma caracterizam violação ao princípio da confiança e configuram dano extrapatrimonial indenizável.

O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado à extensão do dano, às condições econômicas das partes e ao caráter pedagógico-punitivo da condenação, atendendo à tríplice função da indenização por danos morais (compensatória, punitiva e preventiva) e harmonizando-se com os parâmetros jurisprudenciais para casos análogos, sem configurar enriquecimento sem causa ou montante irrisório.

IV. Dispositivo e tese

Apelação
CONHECIDA
e
NÃO PROVIDA.
Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados em 5%.

Tese jurídica: A não entrega reiterada de produto adquirido em plataforma de marketplace, acompanhada de informações inverídicas sobre a não entrega e a privação temporária do exercício de atividade profissional, configura dano moral indenizável que transcende o mero inadimplemento contratual, ainda que realizado estorno administrativo, cumprindo a indenização sua tríplice função compensatória, punitiva e preventiva.

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Legislação: Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), arts. 3º, 7º (parágrafo único), 14 e 25 (§1º); Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), art. 85, §11

Jurisprudência: TJ-MG, AC 10000222001216001, Rel. Fabiana da Cunha Pasqua, 15ª Câmara Cível, j. 29/09/2022, pub. 05/10/2022; TJ-BA, Apelação 80278631020198050001, Rel. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, pub. 06/08/2025; STJ, REsp 1.440.721 (tríplice função da indenização por danos morais)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000095-90.2025.8.05.0198, em que figuram como apelante MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e como apelada RONALDO SILVA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 19 de novembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º. GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR